Tribunal: STF
Processo: RE 81560
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO DECRETO N. 24.150/34. RENOVAÇÃO DESATENDIDA PARA
AUTORIZAR A RETOMADA. II. A DECISÃO QUE A CONCEDE DEVE FIXAR O PRAZO
DA DESOCUPAÇÃO, BEM COMO OS RESPECTIVOS ALUGUERES. III. OMITINDO-SE
O ACÓRDÃO, SÃO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A VIA PROPRIA PARA AS
REFERIDAS FIXAÇÕES. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA O
SUPRIMENTO DAS OMISSÕES.